Tribunal: STF
Processo: ARE 1355563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. VILA DOMITILA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PERTINÊNCIA DA SOLUÇÃO ADOTADA PELO JUÍZO A QUO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...) 1. Da área objeto da lide



    O imóvel objeto da presente lide é aquele ocupado atualmente pela quadra L que está murada para contornar 2 porções de terreno contínuas com frente para a Rua São Luiz, 753 e ao lado, correspondente ao polígono vermelho, conforme fotos anexadas à petição inicial, cuja propriedade ora se passa a examinar.



    2. Da coisa julgada em favor do INSS nos autos n. 1.207/70



    Como afirmado pelo INSS na petição inicial, existe coisa julgada em seu favor relativamente a sua propriedade sobre a área objeto da matrícula nº 16.636 da 6ª Circunscrição Imobiliária de Curitiba.



    De fato, a matéria atinente à propriedade sobre a área conhecida por ‘Vila Domitila’ já fora decidida nos autos n. 1.207/70 (recadastrado para 00.0006562-5), em que tramitou junto a esta 2ª Vara Federal Cível de Curitiba ação reivindicatória ajuizada por Abdon Soares e Mylka Polysu Soares (sua mulher) contra o INPS e outros, havendo transitado em julgado sentença que reconheceu a prescrição em favor do atual INSS.



    Naquela ação, os autores pretendiam anular o título de propriedade do INPS, datado de 31/03/44 e oriundo de escritura pública registrada no Cartório da 6ª Circunscrição do RI de Curitiba.



    É o seguinte o teor do dispositivo da sentença que transitou em julgado naqueles autos: (...)



    7. Localização do imóvel objeto da ação



    No que se refere à alegação da parte ré de que sua área seria diversa daquela de propriedade do INSS, tem-se que da planta da Vila Domitila registrada junto ao Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba (OUT11 - Evento 60) infere-se que a área em epígrafe localiza-se na chamada Vila Domitila.



    Portanto, não há dúvida da identidade da área pleiteada pelo INSS com aquela supostamente pertencente aos opostos.



    Não é demais consignar novamente que a divergência de indicação dos bairros em que se localizaria a área, deve-se às alterações dos limites dos bairros desta cidade de Curitiba, sendo que a área se localiza atualmente no bairro Cabral, o qual faz divisa com os bairros Juvevê, Ahú e Bacacheri, daí a razão da confusão nos diversos documentos.



    Assim, essa divergência não comprova que as áreas do autor e da ré sejam distintas, valendo frisar que, de qualquer modo, a área ocupada pelos réus é a mesma área descrita pelo INSS. Em conclusão, está comprovada nos autos a propriedade do INSS sobre a área em discussão nos autos. (...)



    Apenas de modo a confirmar o teor da sentença, cabe apontar os seguintes fundamentos, para negar provimento à apelação:



    (a) a alegação de desvio de finalidade inova, em razões recursais, sendo inviável a sua apreciação; ademais, trata-se de afirmação genérica e sem qualquer suporte em provas; mesmo que fosse o caso, registre-se, tal contexto em nada influenciaria o resultado deste processo, uma vez que a parte apelante não poderia beneficiar-se da nulidade que suscita;



    (b) a alegação de que existem benfeitorias passíveis de indenização não restou acompanhada, na fase instrutória, de descrição substancial, de pedido específico de indenização ou mesmo de atribuição de valor a cada uma delas; não cabe, portanto, a sua apreciação, tendo em vista os termos dos §§ 1º e 2º do art. 538 do CPC, que preveem que tal pleito deve ser suscitado em contestação; a questão, aliás, só restou aventada nos embargos de declaração opostos à sentença e trazida, agora, em apelação; além disso, mesmo que não fosse esse o caso, a sentença proferida em embargos de declaração apontou tal ausência de pedido de indenização por benfeitorias; de qualquer forma, é visível que as benfeitorias em questão não são passíveis de indenização, não havendo qualquer prova de ocupação com boa-fé ou de que eram efetivamente necessárias; e



    (c) não há possibilidade de prescrição aquisitiva do imóvel em questão, que constitui bem público”. 



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente